Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-12.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS julgada procedente. apelação da concessionária. SATISFAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVAMENTE À DANIFICAÇÃO DE APARELHOS EM VIRTUDE DE DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, ARTIGO 37, §6o DA CF E ARTIGO 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUaM SUA RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NOS APARELHOS DANIFICADOS.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS julgada procedente. apelação da concessionária. SATISFAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVAMENTE À DANIFICAÇÃO DE APARELHOS EM VIRTUDE DE DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, ARTIGO 37, §6o DA CF E ARTIGO 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUaM SUA RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NOS APARELHOS DANIFICADOS. SENTENÇA mantida. RECURSO não PROVIDO.